Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-86.2023.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009855-86.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDGAR APARECIDO FERREIRA - CPF: 063.095.342-20 (RECORRENTE), JANAINA MESQUITA MARREIRO FERREIRA - CPF: 011.523.311-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – CIÊNCIA DO PASSAGEIRO NO MOMENTO DO CHECK-IN NO DIA ANTERIOR AO VOO – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC - CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO -
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância da norma do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC (necessidade de comunicação prévia de 72 horas), com reacomodação em voo que incluiu uma conexão a mais e atraso de cerca de 10 (dez) horas para chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC, do que sobressai o dever de indenizar.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Ressai dos autos que a parte Autora adquiriu passagem aérea para o trecho Recife dia 05 de outubro de 2023 às 22:10h, com conexão em Manaus e chegada em Porto Velho às 03:45h do dia 06 de outubro. Aduz que ao fazer o check-in online, o Autor teve conhecimento que seu voo original havia sido cancelado, tendo a empresa realizado alteração do voo do Requerente unilateralmente para às 21h do dia 05 de outubro, com conexão em Guarulhos e Cuiabá, tendo que pernoitar em Guarulhos, com chegada ao destino final somente às 13:15h do dia 06 de outubro.

Diante disto, sofreu um atraso de mais de 10 horas na chegada final.

Sustenta a parte Requerida que, por alteração da malha aérea, houve alteração do itinerário. Afirma ainda que o reclamante tinha conhecimento da alteração sendo comunicado 81 dias antes do voo, e que este entrou em contato solicitando reacomodação. Por fim, alega ausência de danos morais.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a Ré a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigido pelo INPC a partir da data de arbitramento com juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação, a título de DANOS MORAIS.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Parcial razão assiste à recorrente.

O recorrido adquiriu passagem de Recife para Porto Velho, com conexão em Manaus, com partida no dia 05.10.2023, às 22h10min e chegada às 03h45min do dia 06.10.2023.

Segundo o recorrido, ao realizar o check-in on-line, no dia 04.10.2023, tomou conhecimento da alteração do voo para partida às 21h do dia 05.10.2023, com conexão em Guarulhos e Cuiabá, e chegada em Porto Velho às 13h15min do dia 06.10.2023, resultando em um atraso de quase 10 horas em relação ao voo contratado.

A recorrente sustenta que houve prévia comunicação ao recorrido da alteração do voo, com a qual anuiu, cerca de 80 dias antes do voo. Para comprovar o alegado junta prints de tela.

No entanto, não há qualquer outro indicativo que corrobore a alegação de comunicação prévia, sequer gravação de ligação em que tenha ocorrido a ciência prévia do recorrido.

Não restou comprovado, portanto, o cumprimento da norma do art. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

A alegação de necessidade de readequação da malha aérea, por parte da recorrente, acaso comprovada, não se afigura excludente de responsabilidade, a afastar a condenação à reparação dos danos causados.

Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor:

(N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Configurada a falha na prestação do serviço, sobressai o dever à reparação dos danos causados.

O dano moral resta configurado pela alteração do voo, sem observância da antecedência de 72 horas para comunicação (art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC), e reacomodação em voo, com acréscimo de uma conexão, que resultou num atraso de quase 10 (dez) horas para chegada ao destino
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório por moral para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024